Tribunal: TCU
Processo: 032.906/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.906/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcemires da Silva Pinto (XXX.644.822-XX); Antonio Osman da Silva (XXX.820.102-XX); Breilson dos Anjos Silva (XXX.772.782-XX); Eder Ferreira de Araujo (XXX.124.632-XX); Joao Tiago Souza de Araujo (XXX.645.522-XX); Kalyson Alfredo Novo de Macedo (XXX.778.582-XX); Kelly do Carmo Brito da Silva (XXX.783.202-XX); Natacha Cintia Regina Aleixo (XXX.837.018-XX); Sidnei de Araujo Soares (XXX.177.032-XX); Victor de Alencar Assis (XXX.024.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.